Tribunal: STF
Processo: Rcl 62449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO. DOS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR: IMPOSSIBILIDADE. POSTULAÇÃO QUE CONFIGURA FERIMENTOS A PRIMADOS DA LEI PROCESSUAL, AO MESMO TEMPO, À EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA, AO CONTRADITÓRIO, À LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL: INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rodotécnica — Indústria de Implementos Rodoviários - Eireli (em Recuperação Judicial), contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, nos autos do processo nº 0020685- 21.2017.5.04.0511, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG.

2.	Em 23/09/2023, deferi o pedido de medida liminar, para determinar a suspensão do processo de execução nº 0020685-21.2017.5.04.0511, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 21).

3.	Mediante a Petição STF nº 127.049, de 2023 (e-doc. 34), o reclamante, Banco Modal S.A., requer “a extensão da decisão da presente Reclamação Constitucional para suspender não apenas o presente caso, mas todos os 54 processos ativos em que o Banco Modal foi incluído na fase de execução (além do processo em específico), sob a infundada alegação de grupo econômico numa inconstitucional desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1387795/MG (doc. em anexo), até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Tribunal”. 

4.	Destaco, nesse sentido, que a eficácia subjetiva da coisa julgada, à luz dos institutos processuais concebidos pela doutrina clássica, restringe-se aos sujeitos da relação processual, de forma a garantir o contraditório entre as partes litigantes, assim como o direito à ampla defesa e ao devido processo, inclusive a terceiros.

5.	Assim sendo, diante da natureza subjetiva da reclamação constitucional, o acolhimento do pleito ora formulado configuraria ofensa aos princípios do juiz natural e da livre distribuição do processo, em situação de verdadeira burla a premissas basilares do direito processual.

6.	Assento, ainda, a absoluta inexistência de previsão legal para a adoção da referida medida, tanto assim que o requerente não indica o fundamento de direito no qual seu pedido encontraria lastro.

7.	Neste mesmo sentido já me manifestei na Rcl nº 55.050-Extn/SP, de minha relatoria, j. 29/08/2023, p. 30/08/2023.

8.	Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão dos efeitos desta reclamação, conforme constante da Petição STF nº 127.049, de 2023 (e-doc. 34).

Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator